Tribunal: TJBA
Processo: 8106481-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106481-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOEMIA AVELINA DE AZEVEDO e outros Advogado(s): FABIO LUIS FARIAS SANTOS (OAB:BA69133-A), RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE (OAB:BA13943-A) APELADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e outros (2) Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE (OAB:BA13943-A), RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA (OAB:SP378738-A), FABIO LUIS FARIAS SANTOS (OAB:BA69133-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE SOB REGIME DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CARDÍACO URGENTE (ABLAÇÃO POR CATETER). PACIENTE IDOSA (75 ANOS). OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RETARDO INJUSTIFICADO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CREDENCIADO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de autorização e custeio de procedimento de ablação por cateter, julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar tutela de urgência e determinar à CASSEB o custeio integral do tratamento, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais e excluindo a responsabilidade do Hospital da Bahia. A autora pleiteia a condenação por danos morais e o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital. A CASSEB suscita preliminar de ausência de interesse de agir, afasta a incidência do CDC e impugna a condenação sucumbencial. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: saber se houve perda do interesse de agir em razão da autorização administrativa do procedimento após o ajuizamento da ação; saber se a operadora de autogestão poderia retardar a autorização de procedimento cardíaco urgente; saber se a demora injustificada na autorização do tratamento configura dano moral indenizável; e saber se o Hospital da Bahia responde solidariamente pelo retardamento do procedimento. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento, pois a necessidade da tutela jurisdicional restou caracterizada diante da demora na autorização do procedimento em contexto de urgência médica, sendo irrelevante a emissão posterior da guia administrativa após o ajuizamento da ação. 4. A CASSEB, por ser entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608, do STJ. Todavia, a relação contratual permanece regida pelo Código Civil e pela Lei nº 9.656/1998, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção à dignidade da pessoa humana. 5. A negativa ou demora injustificada na autorização de procedimento prescrito pelo médico assistente, destinado ao tratamento de fibrilação atrial em paciente idosa com risco tromboembólico, caracteriza falha na prestação do serviço. A operadora não pode restringir os meios necessários ao tratamento da enfermidade coberta contratualmente. 6. O rol de procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada, não sendo legítima a recusa de cobertura de procedimento essencial à preservação da vida e da saúde da beneficiária. 7. A demora injustificada na autorização de tratamento médico urgente extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, sobretudo diante da condição clínica da autora, idosa e cardiopata, submetida à angústia e insegurança decorrentes da indefinição quanto à realização do procedimento. 8. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 9. Inexiste responsabilidade do Hospital da Bahia, porquanto o retardamento do procedimento decorreu exclusivamente da ausência de autorização e liberação financeira da operadora do plano de saúde, não havendo prova de recusa autônoma do hospital em realizar o atendimento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso da CASSEB não provido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar a CASSEB ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Tese de julgamento: "1. A autorização administrativa de procedimento médico após o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir quando demonstrada demora injustificada em contexto de urgência. 2. A entidade de autogestão, embora não submetida ao CDC, responde contratualmente por retardamento indevido de tratamento médico essencial. 3. A demora injustificada na autorização de procedimento cardíaco urgente configura dano moral in re ipsa. 4. O hospital credenciado não responde solidariamente quando o atraso decorre exclusivamente da ausência de autorização da operadora do plano de saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 196; CPC, arts. 85, §11, 931 e 1.026, §§2º e 3º; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.131.883/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 05.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.006.867/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8122378-66.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 28.09.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034389-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 28.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultânea nº 8106481-90.2024.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Noemia Avelina de Azevedo e Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb - CASSEB; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela CASSEB e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, reformando parcialmente a sentença, apenas para condenar a CASSEB ao pagamento a título de danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator